Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PARCELADO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil - CC prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".
2. A jurisprudência do STJ e TJDFT consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida diferida corresponde ao dia de vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no negócio jurídico, no caso, o dia do vencimento da última prestação.
3. Apelação provida. Sentença cassada.